Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-55.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800439-55.2022.8.14.0029

APELANTE: VALDEMAR MONTEIRO PINHEIRO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE UM, IDÔNEA DE OUTRO. REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Dosimetria da pena: a culpabilidade possui fundamentação lacônica e genérica, devendo ser neutralizada; as circunstâncias do crime, por sua vez está individualizada e possui fundamentação idônea, devendo ser mantida;

2.

Deve ser aplicada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois, c
onfigura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas ou pertence a organização criminosa, derivada unicamente da análise da natureza ou quantidade de drogas apreendidas
;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800439-55.2022.8.14.0029

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: VALDEMAR MONTEIRO PINHEIRO FILHO

ADVOGADA: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS, OAB/PA 25.102

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
VALDEMAR MONTEIRO PINHEIRO FILHO,
sob o patrocínio de sua advogada, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida no dia 22 de junho de 2023, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, que o condenou
à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção além do pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 12,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

A denúncia foi recebida na data de 18 de janeiro de 2023.

Em suas
razões recursais
(13/07/2023), requer
a revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, a aplicação em favor do recorrente do benefício do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e, consequentemente, com a modificação do regime da pena imposto.

Em sede de
contrarrazões
(13/07/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou (11/09/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa clama pela neutralização da valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, alegando bis in idem, e que fixou a pena-base do recorrido em nove anos e seis meses de reclusão e pagamento de novecentos dias multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença, verifica-se:

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

O grau de reprovabilidade da conduta não foi sopesado diante dos elementos concretos disponíveis. Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Segundo disposto pelo Magistrado a quo, a culpabilidade
“reprovabilidade é extremada, visto que atuava na mercancia de uma diversidade de entorpecentes neste Município, causando danos incomensuráveis à comunidade, inclusive com a utilização de petrechos (balança), sendo elevado o grau de reprovação da conduta do apenado.”

Tal justificativa evidencia-se manifestamente genérica, inerente ao tipo incriminador, não anunciado, nem sequer sucintamente, o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. É caso, portanto, de falta de fundamentação.

Ademais, sobre os danos incomensuráveis à comunidade, julgado do STJ para quem
“(...) A desestabilização social e os malefícios gerados pelo narcotráfico à sociedade como um todo também são elementos inerentes ao próprio tipo penal violado, que servem, portanto, para qualquer delito de tráfico de drogas abstratamente considerado.”
(STJ, REsp 1474053/AL).

Logo, referido vetor não será valorado, sendo neutro.

Acerca das
circunstâncias do crime
, observa-se que o juízo
a quo
negativou o vetor, tendo em vista que
“em seu desfavor, considerando que traficava em sua própria residência, o que dificulta a fiscalização dos agentes de segurança
.”
, ou seja, com base em elementos não genéricos e nem inerentes ao próprio tipo penal, fazendo referência a dados concretos constantes nos autos e atinentes à prática do crime em si.

Sobre as circunstâncias do crime
Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.)."

As circunstâncias do crime podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

Conforme destacado na sentença, o lugar onde praticado o crime era
em sua residência dificultando a fiscalização dos agentes de segurança
sendo fundamentação idônea a manter a valoração produzida pelo magistrado
a quo.

Portanto, não há reparo pertinente à negativação desse vetor.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial.

Por esta razão considerando apenas o vetor circunstâncias do crime e a natureza e quantidade da droga, redefino a pena-base para o crime de roubo para o recorrente para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias-multa e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não existem causas atenuantes ou agravantes.

Não há causa de aumento da pena.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Requer a defesa a concessão do tráfico privilegiado para o recorrente aduzindo que, como a quantidade e a natureza da droga já foi valorado na primeira fase da dosimetria da pena, não poderia ser valorado de modo a negar o redutor legal, pena de
bis in idem
.

P
ara ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena em tela, fundamentou sua decisão da seguinte forma,
in verbis:

[...]
O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação.

Verifico, ainda, que o condenado foi encontrado com grande quantidade de substância entorpecente altamente viciante, COCAÍNA E MACONHA (laudo ID. 78631617), o que afasta o reconhecimento do privilégio, mormente por se tratar substância de alto valor que desperta maior atenção diante da realidade econômica local. Como se não bastasse, foram apreendidos diversos petrechos, dentre eles balança de precisão, e arma de fogo, denotando que o condenado se dedicava à atividade criminosa, praticando-a em larga escala, especialmente se analisado frente à realidade local, de Município do interior do Estado, com aproximadamente 25.000 habitantes. Assim, rechaço a figura privilegiada.”

Com efeito, a mera menção à quantidade das drogas apreendidas não se mostra suficiente, para concluir, de forma isolada, que o recorrente faça parte de organização criminosa ou se dedique ao tráfico de forma habitual. Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. 4. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas ou pertence a organização criminosa, derivada unicamente da análise da natureza ou quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo. 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 686210 SP 2021/0254998-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

Assim, na espécie, inexiste óbice à aplicação da causa de diminuição, a qual deve incidir na fração máxima de 2/3, tendo em vista que a expressiva quantidade das drogas apreendidas foi utilizada para exasperar a pena-base, o que inviabiliza nova ponderação nessa etapa da dosimetria.

Em consequência, passo ao redimensionamento da pena do recorrente.

Mantidas as penas fixadas na origem em 6 anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa ao término da segunda fase da dosimetria, aplico a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, conforme a fundamentação supra, razão pela qual a torno
definitiva em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar
a pena do recorrido
VALDEMAR MONTEIRO PINHEIRO FILHO
que passará a ser de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 1 (um) ano de detenção pela condenação pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
e pagamento de 236 (duzentos e trinta e seis) dias-multa
a ser cumprida em regime aberto,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024